Tribunal: TJMT
Processo: 1011452-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011452-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JAQUELINE MEIRELES SOARES
AGRAVADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
Ante a ausência de pedido liminar, intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora